Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-68.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002978-68.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 027.061.961-57 (RECORRIDO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002978-68.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres – MT.

RECORRENTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELISANGELA DE SOUZA RIBEIRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE UM DIA PARA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
– DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela falha no fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a título de danos materiais, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
em decorrência da interrupção e oscilação no fornecimento de energia elétrica na residência da recorrida pelo período de aproximadamente um dia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova do alegado dano moral.

2. Combate o valor indenizatório.

3. Da ausência de provas dos alegados danos materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova do alegado dano moral.

Rejeito tal pleito inicial, diante da
falha na prestação dos serviços de transporte, causada pela interrupção e oscilação no fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor c/c
inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil,
fato que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

2.
Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser rejeitada à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

3.
Da ausência de provas dos alegados danos materiais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida, eis que a parte recorrida se limitou a afirmar a perda de vários produtos alimentícios, e que ficou impossibilitada de realizar suas atividades comerciais, sem, no entanto, fazer a complementação de tal prova unilateral, ao longo da instrução processual, ônus do qual não se desincumbiu a teor do prescrito
no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos materiais, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020